Tribunal: CARF
Processo: 13830.720195/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 56, par. ún. do Decreto 3.000/1999, “poderá ser deduzido, para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, o valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização, desde que comprovada a participação do aludido advogado no processo judicial supracitado.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.720195/2011-48
ACÓRDÃO
2202-010.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGELA MARIA TOGNOLLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 56, par. ún. do Decreto 3.000/1999, “poderá ser
deduzido, para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência
mensal do imposto, o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização, desde que comprovada a
participação do aludido advogado no processo judicial supracitado.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720195/2011-48
2
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, vencidos os Conselheiros Thiago Buschinelli Sorretino (relator), Ana
Cláudia Borges de Oliveira e Lilian Cláudia de Souza que davam provimento parcial em maior
extensão. Fará o voto vencedor a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A notificação de fls. 39/43 exige do sujeito passivo, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário de R$ 11.984,41, assim composto: R$ 6.269,64
de imposto suplementar, R$ 4.702,23 de multa de ofício (passível de redução) e
R$ 1.012,54 de juros de mora (calculados até 31/01/2011). O lançamento
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720195/2011-48
3
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2009, que a modificou
em face da apuração da omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial no valor de R$ 43.641,76 (IRRF de R$
1.309,25), consta, ainda à fl. 28, a seguinte descrição dos fatos:
"Os rendimentos referentes à ação judicial 2004.61.84.392941-3 pagos pela CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04, totalizam R$ 43.641,76, com R$
1.309,25 de Imposto de Renda recolhido em 22/01/2008.
O valor de R$ 3.000,00 pago ao Sr. Carlos Roberto de Souza, a título de honorários
advocatícios, não pode ser deduzido tendo em vista que não se demonstrou
qualquer participação do aludido advogado no processo judicial supracitado. "
A interessada ofereceu a impugnação de fls. 2/3, aduzindo, em síntese, que pagou
honorários no total de R$ 9.866,50, sendo R$ 6.866,50 depositados para Medes
Advogados, representado por Ailton Carlos Medes, e R$ 3.000,00 para o
advogado Carlos Roberto de Souza, em face de honorários alusivos ao processo
2004.61.84.392941-3, contudo somente um advogado é cadastrado no momento
da distribuição do processo, daí só constar o nome de Ailton Carlos Medes. Frisa a
impugnante, ainda, que "...houve o recolhimento do IRRF, no valor de R$ 1.309,25
com base no valor recebido de R$ 43.641,76". Para amparo de suas aduções, fez
colacionar os elementos de fls. 4/17.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos;
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720195/2011-48
4
Acolhe-se a impugnação por tempestiva, de acordo com o informado à fl. 47, e
dela se toma conhecimento.
Discutiu a interessada a participação do advogado Carlos Roberto de Souza no
processo que gerou o pagamento de rendimentos tidos por omitidos. A
justificativa apresentada pela impugnante, em face da ausência de vínculo do
indigitado advogado à ação judicial, consistiu na limitação de cadastro de apenas
um advogado, conforme consulta da movimentação de processo carreada às fls.
8/9.
A adução da interessada não se pode confirmar pelo mero cadastramento ali
observado. De toda sorte, haveria outros meios de demonstrar a efetiva
participação do citado advogado, tais como peças processuais protocolizadas ou
documentos próprios daqueles autos com referência ao seu nome, mas isso
permaneceu ao largo de comprovação.
Os documentos carreados pela notificada, no propósito de provar a prestação de
serviços do advogado, reportam-se à procuração de fl. 6 e o recibo firmado à fl.
17, todavia ambos os elementos não detêm o dom de demonstrar com a
efetividade necessária o liame do profissional à ação judicial que gerou os
rendimentos apontados.
Por outro lado o pagamento de R$ 6.866,50 à Meddes Advogados Associados,
representada pelo advogado Ailton Carlos Medes, amolda-se à hipótese prevista
no parágrafo único do art. 56 do RIR/1999: "...poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, ...", pois: 1 - demonstrou-se que o advogado Ailton Carlos Medes
participou da ação judicial, conforme movimentação do processo às fls. 8/9; 2 -
houve a efetiva transferência do citado valor para a Meddes Advogados, de
acordo com o extrato de fl. 15.
Em assim sendo, há que se decotar dos rendimentos tidos por omitidos o
mencionado valor, o que afasta a exigência da parcela do imposto suplementar
equivalente a R$ 1.888,29 (=R$ 6.866,50 x 0,275)
Quanto à omissão de rendimentos, excluído o valor já discutido, ela claramente
existiu. A interessada não fez registrar o valor recebido acumuladamente em face
de ação judicial em sua DAA/2009.
Depreende-se que poderia a contribuinte acreditar que a retenção ocorrida
quando do pagamento do aludido rendimento eliminaria a apontada omissão.
Esclareça-se, contudo, que a tributação do imposto de renda na fonte em três por
cento do montante recebido acumuladamente se deu em razão do previsto no
art. 27 da Lei n. 10.833/2003, mas os rendimentos eram levados,
obrigatoriamente à época, ao ajuste anual, sendo o imposto retido considerado
antecipação. Destarte ao não incluir a importância de R$ 36.775,26 (=R$
43.641,76 - R$ 6.866,50) na DAA/2009 incorreu na infração indicada no
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720195/2011-48
5
lançamento; logo, devida a exigência da parcela do imposto suplementar aqui
mantida e dos consectários legais que a acompanham.
Voto, então, por considerar procedente em parte a impugnação.
Em relação aos honorários advocatícios pagos ao advogado Carlos Roberto de
Souza, o órgão julgador de origem entendeu ausente a comprovação da prática de ato exclusivo
de advogado, no processo tido por necessário à percepção do ingresso tributado.
Conforme observam SZENTE e LACHMEYER (Szente et al., 2016):
A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-
230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o
processo administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela busca do
preciso valor do crédito tributário.
A propósito,
por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153).
Ocorre que o mesmo ato de outorga de mandato (“procuração”) adotado como
critério decisório determinante para reconhecer a dedutibilidade do pagamento à Meddes
Advogados Associados também constituiu o advogado Carlos Roberto de Souza, sem que desse
instrumento possa se concluir pela atuação conjunta de todos os advogados na mesma sociedade.
De fato, apesar da redação aparentemente atécnica, o documento indica que os
dois primeiros advogados arrolados (Medes e de Oliveira) teriam o mesmo endereço profissional,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720195/2011-48
6
em Americana/SP, enquanto esse e de Souza (de Oliveira e de Souza) também ocupariam outro
endereço profissional, em Marília/SP (fls. 06).
A repetição da expressão “ambos com escritório” pode decorrer de erro material na
redação do documento, mas, de todo o modo, a procuração não indica que os três advogados
receberiam os honorários de modo concentrado, por meio da sociedade nominada por Meddes.
Ademais, sem outros elementos apontados pela autoridade lançadora, não é
possível cravar a inidoneidade material ou ideológica do recibo atribuído ao advogado de Souza. A
indicação dos motivos que levaram a autoridade lançadora a concluir pela inidoneidade dos
recibos é parte essencial do ato administrativo, plenamente vinculado.
Não obstante, também é necessário registrar que a autoridade lançadora intimou o
sujeito passivo à apresentação de “Recibos dos Honorários Advocatícios” (fls. 19), de modo que o
órgão julgador de origem não poderia inovar a fundamentação do lançamento, para exigir do
contribuinte prova de transferência bancária.
Nesse sentido, confira-se a orientação geral firmada nos seguintes precedentes:
Numero do processo: 13974.000079/2002-83
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Apr 10 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Fri May 26 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Período de apuração: 01/04/1997 a 30/09/1997 AUTO DE INFRAÇÃO
ELETRÔNICO - NULIDADE - MOTIVAÇÃO DOS FATOS INSUBSISTENTES - PROC JUD
COMPROVADO - ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS- AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO
Se a autuação toma como pressuposto de fato a inexistência de processo judicial
em nome do Contribuinte, limitando-se a indicar como dado concreto "PROC JUD
DE OUTRO CNPJ", e o contribuinte demonstra a existência desta ação, bem como
que figura no polo ativo, deve-se reconhecer a nulidade do lançamento por
absoluta falta de amparo fático.
Não há como manter a exigência fiscal por outros fatos e fundamentos, senão
aqueles constantes no ato do lançamento. Ao aditar do auto de infração, mister
que o Fisco notifique o contribuinte para franquear a possibilidade de igual
aditamento da impugnação outrora apresentada, em respeito dos princípios da
ampla defesa e do contraditório.
Numero da decisão: 9303-004.924
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720195/2011-48
7
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. (assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Érika
Costa Camargos Autran - Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas, Júlio César Alves Ramos, Tatiana Midori
Migiyama, Andrada Márcio Canuto Natal, Demes Brito, Érika Costa Camargos
Autran, Charles Mayer de Castro Souza e Vanessa Marini Cecconello.
Nome do relator: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Numero do processo: 13748.000544/2002-50
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 17 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Apr 30 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Ano-calendário: 1997 AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO -
NULIDADE - MOTIVAÇÃO DOS FATOS INSUBSISTENTES - PROC JUD COMPROVADO
- ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS- AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO Se a
autuação toma como pressuposto de fato a inexistência de processo judicial em
nome do Contribuinte, limitando-se a indicar como dado concreto "PROC JUD DE
OUTRO CNPJ", e o contribuinte demonstra a existência desta ação, bem como que
figura no polo ativo, deve-se reconhecer a nulidade do lançamento por absoluta
falta de amparo fático. Não há como manter a exigência fiscal por outros fatos e
fundamentos, senão aqueles constantes no ato do lançamento.
Numero da decisão: 9303-011.290
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em negar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Rodrigo da
Costa Pôssas – Presidente em exercício (documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Nome do relator: VANESSA MARINI CECCONELLO
Desse modo, acolho o pedido para restabelecimento da dedução, pertinente ao
pagamento de honorários advocatícios ao advogado Carlos Roberto de Souza, no valor de R$
3.000,00.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720195/2011-48
8
Sobre a técnica de tributação, trata-se da questão dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo:10580.720707/2017-62
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720195/2011-48
9
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão:2401-005.782
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator:ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720195/2011-48
10
tributário, bem como para restabelecer a dedução dos valores pagos a título de honorários
advocatícios, pagos ao advogado Carlos Roberto de Souza.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora Designada.
Registro que o Ilustre Conselheiro Relator restou vencido apenas quanto ao pedido
para restabelecimento da dedução pertinente ao pagamento de honorários advocatícios ao
advogado Carlos Roberto de Souza, no valor de R$ 3.000,00, cujo entendimento vencedor foi pelo
não restabelecimento em razão da falta de comprovação da efetiva participação do advogado no
processo judicial, de forma que não pode o recorrente se beneficiar da dedução, eis que não
comprovada. Conforme apontou o julgador de piso, no que o acompanho:
haveria outros meios de demonstrar a efetiva participação do citado advogado,
tais como peças processuais protocolizadas ou documentos próprios daqueles
autos com referência ao seu nome, mas isso permaneceu ao largo de
comprovação.
Os documentos carreados pela notificada, no propósito de provar a prestação de
serviços do advogado, reportam-se à procuração de fl. 6 e o recibo firmado à fl.
17, todavia ambos os elementos não detêm o dom de demonstrar com a
efetividade necessária o liame do profissional à ação judicial que gerou os
rendimentos apontados.
Conforme aponta o Relator
Ocorre que o mesmo ato de outorga de mandato (“procuração”) adotado como
critério decisório determinante para reconhecer a dedutibilidade do pagamento à
Meddes Advogados Associados também constituiu o advogado Carlos Roberto de
Souza, sem que desse instrumento possa se concluir pela atuação conjunta de
todos os advogados na mesma sociedade.
Em conclusão, não há indicação nos autos de que o advogado Carlos Roberto de
Souza tenha atuado no processo judicial efetivamente: nenhuma peça foi por ele subscrita,
nenhuma audiência, etc. A procuração não comprova participação efetiva, mas outorga poderes
para tal; também o recibo de pagamento apresentado não comprova que o referido advogado
tenha atuado no processo judicial que daria direito à dedução em análise. Isso posto, nega-se
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720195/2011-48
11
provimento ao recurso em relação à dedução da despesa de honorários advocatícios ao advogado
Carlos Roberto de Souza, no valor de R$ 3.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 104
DF CARF MF
Original